Tribunal: TJPA
Processo: 0808266-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808266-15.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. ART.932, IV, ‘A’, DO CPC. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL NÃO EXAURIDO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CABIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM ATUALIZAÇÃO JUNTO À FAZENDA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso interposto
por

RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.3121203), interposto em face de decisão monocrática (Id. 2995853), que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto por
RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO
, que desafia decisão (Id.2264467), proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Ananindeua/Pa, que nos autos da execução fiscal promovida pelo
ESTADO DO PARÁ
(processo nº 0000273-70.2011.8.14.0006), rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Em suas
razões recursais
(Id.3121203), o agravante aduz que a decisão ora recorrida é nula, por não se tratar de hipótese de julgamento monocrático do agravo de instrumento, sendo necessário o julgamento por órgão colegiado. Além disso, alega que a decisão está equivocada, pois não se pautou no melhor direito, vez que
in casu
haveria nulidade de citação, ilegitimidade passiva do agravante, bem como prescrição intercorrente.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento de seu recurso nesses termos.

Em sede de
contrarrazões
(Id.3424279), o recorrido refutou as razões recursais do recorrente em todos os seus termos, pugnando pela manutenção da decisão em sua integralidade. Alega que nos termos do
art.932, IV, ‘a’, do CPC
, é cabível o julgamento monocrático pelo relator que negar provimento a recurso, que for contrário a súmula do STJ, STF ou do próprio TJ. Sendo assim, em face da súmula 435 do STJ, cabe apreciação de forma monocrática
in casu
, não havendo reparo cabível.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso
preenche os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da suposta nulidade da decisão monocrática, por necessidade de julgamento por órgão colegiado. Ademais, postula a reforma da decisão do 1º grau, por nulidade de citação, ilegitimidade passiva do agravante, bem como prescrição intercorrente.

1) DA PRELIMINAR

Pois bem. De início, friso que o recurso de agravo interno, insculpido no art. 1.021, do CPC, objetiva desconstituir ou reformar a decisão monocrática que, excepcionalmente, por disposição legal, se faz possível em julgamento de recurso, cuja competência, por essência, concerne unicamente ao órgão colegiado, a teor do disposto no art. 932, IV do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Dos termos da lei, extrai-se que o julgamento do agravo interno resulta na submissão do agravo decidido monocraticamente, à turma julgadora, o que pode se dar com a nulidade ou mesmo com a reforma dessa decisão. Logo, o êxito do presente recurso importaria em demonstrar que o relator não poderia ter decidido monocraticamente, porque não subsumido o caso concreto à permissão disposta no caput do art. 932, acima transcrito, impondo-se o julgamento pela Turma.

A propósito, lição de Rodrigo Varini Mutti, in “
Decisão monocrática do relator e agravo interno: uma análise do artigo 557 do Código de Processo Civil
” (Revista Âmbito Jurídico, Rio Grande, VIII, n. 23, nov/05), cujo trecho de interesse transcrevo, grifado:

“Este recurso pode visar tanto à anulação da decisão monocrática, por exemplo, por ausência de fundamentação, como à reforma da mesma - hipótese mais frequente -, onde o agravante confrontará, em suas razões, a fundamentação apresentada pelo relator, apontando os motivos pelos quais não cabia a este decidir a questão antecipadamente. Ressalta-se que, em julgamento, será apreciada justamente a correção do procedimento adotado pelo relator que entendeu cabível a aplicação do artigo 557 do Código de Processo Civil. (....) Como visto, o controle ao exercício dessa faculdade do relator é, em regra, realizado pelo próprio órgão colegiado que, através do julgamento do agravo interno - meio próprio de impugnação das decisões monocráticas, disposto no parágrafo 1º do artigo 557 - deverá cassar, ou até reformar, as decisões monocráticas que não demonstraram o seu justo cabimento em conformidade com as hipóteses restritas da lei. Vale ressaltar que tal controle pode, inclusive, ser exercido pelo próprio relator, já que a norma prevê a possibilidade de juízo de retratação.

Nesse sentido, o STJ já pacificou entendimento de que se o Tribunal do qual o relator faz parte tem decisões reiteradas sobre a matéria objeto do recurso, é aplicável o art. 932, do CPC, posto que a
ratio essendi
do dispositivo é justamente desobstruir as pautas dos Tribunais, dando preferência a causas que encerram matéria controvertida.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme abaixo colacionado:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CIVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NOVO CPC, ART. 932, IV, a. Agravo Interno alvejando decisão do Relator que negou seguimento ao recurso por contrariar Sumula desta Corte. CPC, art. 932, IV, a. Decisão desprovida de ilegalidade, abuso ou desvio de poder, prolatada dentro da competência do relator, não passível, na hipótese, de modificação. Desprovimento do recurso. Unânime.

(TJ-RJ, 00031212120068190002, Relator: Des(a). Marília De Castro Neves Vieira, Data de Julgamento: 01/02/2017, 20ª CÂMARA CÍVEL)

Dito isto, nota-se que a decisão monocrática atacada se dá por entender que o recurso de agravo de instrumento vai de encontro a súmula 435 do STJ e a jurisprudência desse Eg. Tribunal, razão pela qual é oportuno o julgamento monocrático. Sendo assim, rejeito a preliminar arguida pelo agravante de nulidade da decisão por necessidade de julgamento por órgão colegiado.

2) DO MÉRITO

O agravante traz como fundamentos de mérito recursal a nulidade da citação; a ilegitimidade passiva do agravante; e a prescrição intercorrente. Pleiteia a reforma da decisão do juízo
a quo
que rejeitou a exceção de preexcutividade apresentada pelo recorrente.

No que se refere à alegada ocorrência de
prescrição
contra a Fazenda Pública, sabe-se que o termo inicial do prazo prescricional se dá a partir da constituição definitiva do crédito fiscal. Sendo assim, o argumento de prescrição não merece acolhimento
in casu
. Isso porque, o crédito fiscal foi devidamente constituído em 2009, mesma oportunidade em que foi proposta Ação Executória nº 0004090-52.2009.8.14.0006.

Posteriormente, em maio de 2009 o juízo
a quo
determinou a citação, o que afasta qualquer alegação de prescrição originária da ação, tendo em vista que foi devidamente respeitado o prazo quinquenal, nos termos do art.174, do CTN, senão vejamos
in verbis
:
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Ainda nesse sentido, cumpre-se mencionar que o mesmo dispositivo legal supramencionado, dispõe acerca dos casos de interrupção da contagem do prazo prescricional, vejamos:
“Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)”

Destaco ainda, que somente é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente caso seja configurada a desídia do interessado por período correspondente ao lapso prescricional. Sabe-se que, com a configuração da inércia do credor em promover os atos executivos, não se pode desconsiderar a possibilidade da ocorrência de prescrição durante o processo, que não poderia ficar eternamente aberto ao alvedrio da parte.

No entanto,
in casu
, o crédito fiscal restou constituído em 2009, e, considerando que o despacho citatório se deu em maio de 2009 (fl. 07 – Id.

2264468 - Pág. 5), interrompendo o prazo prescricional, e que a citação postal do agravante foi realizada em janeiro de 2013 (fl. 22/23 - 2264468 - Pág. 26/27), vê-se que foi respeitado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, para o redirecionamento da execução ao sócio, de acordo com o disposto na legislação e jurisprudência.

Destarte, compulsando detidamente os autos, não procede o argumento recursal de ocorrência da prescrição, não merecendo acolhimento tal pleito.

Concernente à alegação de
nulidade de citação
, sob o argumento de que a correspondência teria sido recebida por terceira pessoa, da mesma forma não comporta acolhimento, tendo em vista que somente ocorreu desta forma vez que o próprio devedor mudou-se de endereço, sem comunicar a Fazenda Pública.

Logo, se os dados do recorrente tivessem sido mantidos atualizados, a citação não teria sido recebida por terceira pessoa. Sendo assim, não se monstra viável acatar o argumento aventado, principalmente em virtude do princípio processual do
venire contra factum proprium
, ou seja, o executado não pode se aproveitar da própria torpeza.

Ademais, ainda menciona-se a Teoria da Aparência, tendo em vista que a citação postal via AR foi recebida no endereço que o executado costumava informar á Fazenda Pública, portanto, não há que se falar em nulidade da citação, conforme pretende aduzir o agravante.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais abaixo colacionado, senão vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE - PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL - NÃO-OCORRÊNCIA. - É válida a citação se efetivada em nome de pessoa que a recebe como representante legal da empresa devedora, sem fazer qualquer ressalva
- Não ocorre a prescrição quinquenal se a citação válida efetivou-se antes do transcurso do lustro legal.

(TJ-MG - AC: 10024030793624001, Relator: José Domingues Ferreira Esteves, Data de Julgamento: 31/07/2007, Câmaras Cíveis Isoladas, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2007)

Além do acima mencionado, ainda é oportuno frisar que uma vez que houve o comparecimento espontâneo do executado ao processo, fica nítido que a citação se aperfeiçoou e alcançou o intento do instituto processual, suprindo eventual nulidade, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, senão vejamos
in verbis:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Por fim, concernente a alegada
ilegitimidade do agravante
, mantenho o posicionamento anterior. Isso porque, a empresa mudou-se de endereço sem comunicação aos credores, continuando inadimplente, gerando presunção de dissolução irregular.

O art. 134, VI do CTN e na Súmula 435 do STJ, dispõem que é ônus do agravante comprovar que os fatos não ocorreram, vejamos:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

(Súmula 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)

A 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem posicionamento consolidado nesse sentido, não havendo como acolher os argumentos recursais do agravante. Vejamos excerto de julgado que abaixo colaciono:

(...) 2. A medida excepcional de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada encontra previsão no inciso II do art. 124 e no inciso VI do art. 135 do CTN. Demais disso, o STJ já possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de informação aos órgãos competentes de que a executada deixou de funcionar em seu domicílio fiscal faz presumir a dissolução irregular da sociedade, dando azo ao redirecionamento da execução fiscal para seu sócio-gerente; é conteúdo da Súmula 435 do STJ. (...)

(2107526, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, publicado em 2019-08-20).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão agravada
in totum.

É como voto.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021